Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL. SUBSÍNDICO. PODER EXPRESSO PARA TRANSIGIR. AUSÊNCIA. PODER ORDINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. ACORDO REJEITADO PELOS CONDÔMINOS. INVALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A transação civil é um instituto do Direito Civil que representa um acordo entre as partes envolvidas em uma situação de conflito, visando encerrar ou prevenir litígios. Sua natureza jurídica é de um negócio jurídico bilateral, pois depende da manifestação de vontade de ambas as partes. 1.1 Assim, a transação, como negócio jurídico, deve atender aos requisitos de validade do art. 104 do Código Civil, tais como: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.
2. Para a validade do negócio jurídico também deve compreender a existência de poderes válidos para a realização do ato jurídico, sendo certo que a manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado, conforme o art. 116 do Código Civil.
3. O síndico de um condomínio tem o poder e a responsabilidade de representar o condomínio em questões judiciais e extrajudiciais. Isso inclui a capacidade de fazer acordos em processos judiciais em nome do condomínio, desde que esse poder esteja previsto na convenção do condomínio ou conferido pela assembleia de condôminos.
4. Inexistindo poder expresso para o representante pactuar o acordo, bem como diante da rejeição da transação pelos condôminos, deve ser reconhecido a invalidade do acordo, sobretudo pela possibilidade de prejuízo à coletividade, pois o subsíndico extrapolou os limites do poder de administração.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.